Tribunal: STF
Processo: Rcl 78027
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MÁ-APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 339 E 670 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.